Tribunal: TJES
Processo: 5006297-55.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006297-55.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LECSANDRO GAYA CARVALHO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, para declarar a inexigibilidade de cobranças por serviço de televisão não contratado, condenar a requerida à repetição do indébito e ao abatimento proporcional de valores pagos por falha na prestação de serviço de internet, mantendo o afastamento da indenização por dano moral, tendo fixado honorários advocatícios em 18% sobre o valor da condenação, o que resultou em montante de R$ 10,80, insurgindo-se o embargante contra a fixação por entender irrisória a verba e pleiteando arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do proveito econômico irrisório obtido com o julgamento de mérito, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em observância ao Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, quando o acórdão fixa honorários em percentual que resulta em quantia manifestamente irrisória.

4. O Tema 1.076 do STJ admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ainda que haja condenação.

5. O proveito econômico obtido no caso, correspondente à repetição de indébito de aproximadamente R$ 120,00 e à restituição simples de cerca de R$ 60,00, totaliza montante aproximado de R$ 180,00, revelando-se irrisório para fins de aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

6. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa de honorários nas hipóteses de proveito econômico irrisório, devendo o julgador observar os critérios do § 2º do mesmo dispositivo, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado.

7. Os parâmetros do § 8º-A do art. 85 do CPC e a tabela da OAB possuem caráter orientador e não vinculante, devendo ser afastados quando conduzirem a valores exorbitantes e desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

8. A fixação de honorários em R$ 1.000,00 remunera adequadamente o trabalho do advogado em demanda de baixa complexidade, tramitada eletronicamente por menos de dois anos e sem instrução probatória complexa, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico obtido for irrisório, ainda que haja condenação, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

2. A fixação de honorários com base em percentual que resulte em quantia ínfima configura erro material passível de correção por embargos de declaração com efeitos infringentes.

3. A tabela da OAB e os parâmetros do art. 85, § 8º-A, do CPC possuem natureza orientadora e não vinculam o julgador, que deve observar a proporcionalidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, III, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 406, caput e §1º; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no AREsp 1.416.180/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.191.535/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 18.02.2025; TJES, ApCiv 047190053562, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 24.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 0001877-28.2019.8.08.0028, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5006180-41.2021.8.08.0024, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0016633-21.2015.8.08.0048, Rel. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos por
LECSANDRO GAYA CARVALHO
em face do v. acórdão de id. 16424286, que deu parcial provimento à apelação cível por ele interposta, reformando em parte a r. sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S/A
, para declarar a inexigibilidade de cobranças relativas a serviço de televisão não contratado, condenar a requerida à repetição do indébito e ao abatimento proporcional de valores pagos em razão de falha na prestação do serviço de internet, mantendo, contudo, o afastamento da indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o v. acórdão embargado incorreu em contradição e erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao estipulá-los em 18% sobre o valor da condenação -
o que resultou no valor irrisório de R$ 10,80, a título de verba honorária
-, pugnando pela fixação equitativa, na forma do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC, observados os valores mínimos recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Fincada essa premissa, verifica-se,
in casu
, ter o acórdão embargado inobservado o Precedente Vinculante firmado no Tema nº 1.076 do STJ, quando a Corte Especial do Tribunal da Cidadania estabeleceu que “se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso dos autos, o proveito econômico obtido com o julgamento de mérito abrange (i) a repetição de indébito de cerca R$ 120,00, a título de cobrança indevida de serviços não contratados, bem como (ii) a restituição simples de mais cerca de R$ 60,00, em virtude de falha do serviço de internet contratado,
totalizando um proveito de cerca de R$ 180,00
, ainda a incidir correção monetária e juros de mora.

Referido montante, à evidência, mostra-se
irrisório
, autorizando, portanto, a fixação por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, e da jurisprudência deste Sodalício, segundo a qual “sendo evidente o valor irrisório de honorários advocatícios sucumbenciais, acaso aplicado o § 2º, do art. 85, do CPC/2015, tem-se que a fixação por equidade é a que melhor representa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJES, ApCiv 047190053562, Rel.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª CÂMARA CÍVEL, DJe 24/06/2021).

Vale registrar, nesse contexto, que os parâmetros dispostos no §8º-A do art. 85 do CPC
não se afiguram vinculantes ou mandatórios
, notadamente no caso dos autos em que (i) o elevado valor da causa se deve ao pedido de indenização por danos morais que foi julgado improcedente; e em que (ii) os valores alcançados pela aplicação da Tabela da OAB (a saber: R$ 14.520,80) se mostram exorbitantes e irrazoáveis aos critérios legais de arbitramento dispostos no §2º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
"Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015"
(AgInt no AREsp 1.416.180/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). (...) (AgInt no AREsp n. 1.191.535/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Iúna contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de contribuição sindical ajuizada pelo Sindicato dos Servidores das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão da desistência da parte autora. Na oportunidade, o juízo de origem condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 940,06. O apelante sustenta que o valor fixado é irrisório e requer sua majoração com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC, afastando-se a aplicação estrita do percentual sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 8º do CPC autoriza o arbitramento de honorários por equidade nos casos em que o valor da causa seja muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, devendo o juiz observar os critérios do § 2º.
4. O § 8º-A do mesmo artigo prevê que, nas hipóteses do § 8º, o valor dos honorários deverá observar os parâmetros fixados pelo Conselho Seccional da OAB ou o mínimo de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior, ressalvada a análise do caso concreto
. 5. A fixação de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) a título de honorários, ainda que equivalente a 10% do valor da causa, não remunera de forma adequada o trabalho desempenhado pelo Procurador Municipal, que atuou de forma diligente inclusive na tramitação perante a Justiça do Trabalho. 6.
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais reconhece que a tabela da OAB possui caráter meramente orientador, e que os valores nela previstos devem ser ponderados à luz da proporcionalidade, razoabilidade e complexidade da causa (AgInt no REsp 1.751.304/SC, AgInt no REsp 1.770.345/SC, entre outros)
. 7.
A majoração pretendida para mais de R$ 15 mil com base na tabela da OAB revela-se desproporcional diante das peculiaridades do caso, que não envolveu complexidade jurídica significativa nem atividade processual extensa no juízo competente
. (...) 2.
A tabela da OAB possui caráter orientador e não vincula o julgador, que deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC e a proporcionalidade no caso concreto
. 3.
A fixação de honorários deve remunerar adequadamente o trabalho do advogado, sem gerar enriquecimento sem causa, mesmo nas hipóteses de arbitramento por equidade
. (...) (0001877-28.2019.8.08.0028 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/08/2025)

Diante disso, considerando que, a despeito do zelo empregado pelo causídico no feito, este tramitou eletronicamente por
menos de 2 anos
, sendo dotado de
ínfima complexidade
, e não tendo havido a necessidade de realização de audiência de instrução ou de produção de prova pericial ou oral, considero que o valor de
R$ 1.000,00
remunera de forma adequada o trabalho do advogado, na esteira do patamar erigido na jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC): “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 2- Considerando que o valor da causa foi estimado em R$1.287,23 (mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85, do CPC, arbitra-se em
R$ 1.000,00 (mil reais)
. 3- Recurso conhecido e provido. (
5006180-41.2021.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de cobrança. cota condominial. improcedência. honorários advocatícios. necessidade de alteração do critério de fixação para a forma equitativa. art. 85, §8º, do CPC/2015. baixo valor atribuído à causa. irrisoriedade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante do baixo valor atribuído à causa, deve ser aplicado ao caso o disposto no §8º do art. 85 do CPC/2015, com a apreciação equitativa para fixação da verba honorária. Logo, levando em consideração os critérios previstos no §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, tratando-se de singela demanda de cobrança de cotas condominiais, entende-se que a verba honorária deve ser fixada no montante de R$
1.000,00 (mil reais)
. 2. Recurso conhecido e provido. (0016633-21.2015.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL FABIO BRASIL NERY 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 17/05/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LECSANDRO GAYA CARVALHO e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a R$ 1.000,00, com correção monetária, desde o arbitramento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma do art. 389 do CC, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado, pela SELIC - que cumula correção e juros -, na forma do art. 406, caput e §1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)